Tribunal: TJDFT
Processo: 0003384-83.2011.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PECULATO. PRELIMINARES. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. APREENSÃO ILEGAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. REJEITADAS. MÉRITO. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIME DE PECULATO DESVIO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA. PECULATO-DESVIO. LAVAGEM DE DINHEIRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de: (Ii) apelações criminais interpostas por réus que foram condenados, na sentença, pelo crime de peculato e crime de corrupção passiva, e (ii) apelação criminal interposta pelo Ministério Público para que todos os denunciados sejam condenados pela prática de todos os crimes a eles imputados na denúncia (corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro).
II. Questões em discussão:
2. Questões em discussão: Preliminares: (i) definir se houve nulidade das provas derivadas das interceptações telefônicas; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (iii) verificar a falta de justa causa para a ação penal; (iv) analisar a competência territorial do juízo e a identidade física do juiz; (v) avaliar a nulidade da apreensão de documento. No mérito: (vi) definir se houve solicitação e recebimento de vantagens indevidas por parte dos réus; e (vii) estabelecer se houve desvio de recursos públicos do Fundo de Transporte Coletivo do Distrito Federal (FTCDF); (viii) definir se foi caracterizado o crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1o, “caput”, da Lei no 9.613/98
III – Razões de decidir:
3. Não há nulidade por inobservância ao contraditório e à ampla defesa, pois garantido o acesso das Defesas às mídias e aos relatórios policiais, os quais foram elaborados em decorrência da quebra de sigilo de dados e informações dos celulares apreendidos, sendo desnecessária a transcrição integral dos diálogos interceptados.
4. Não se observou o transcurso do prazo prescricional pelas penas abstratas ou concretas, em benefício de quaisquer réus.
5. Inviável a tese de ausência de justa causa para a ação penal, pois foram apresentados, desde o oferecimento da denúncia, indícios de materialidade e autoria suficientes ao deslinde da ação penal.
6. Não há falar em nulidade da sentença, pois correspondente com os fatos narrados na denúncia e fundamentada nos elementos probatórios acostados os autos, os quais foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, tampouco de ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal.
7. A competência territorial, nos termos do art. 70 do CPP, possui natureza relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão. A alegação tardia, apenas em sede recursal, configura nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência pátria. No caso, inexiste a demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade, conforme o art. 563 do CPP. A manutenção da competência do juízo processante atende aos princípios da economia e da celeridade processual, não havendo nulidade a ser reconhecida.
8. A alegação de nulidade por ausência de identidade física do juiz não prospera quando demonstrada a regular substituição por remoção e ausência de prejuízo à defesa.
9. A caderneta apreendida na posse da ré, contendo registro de pagamento a servidor do DFTRANS, constitui elemento probatório relevante para a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, especialmente quando analisada em conjunto com o restante do acervo probatório. A ausência de perícia grafotécnica não acarreta nulidade da prova, quando o juízo entende que os demais elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 182 do Código de Processo Penal.
10. O depoimento judicial de testemunha que se autointitula inimigo do réu não pode ser a prova crucial a ensejar a condenação do acusado pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), se ausente outras provas judicializadas no sentido de que o réu solicitou vantagem indevida, em razão da função pública que desempenhava.
11. Nenhuma prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa atestou o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida por quaisquer dos réus, sendo que todos negaram a prática delitiva. Dessa forma, não comprovada a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo penal, mantém-se a absolvição dos acusados quando à imputação de crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).
12. Segundo a denúncia, o peculato teria sido praticado mediante a conduta de desviar verba pública, ou seja, “receita pública do Fundo de Transporte Coletivo do Distrito Federal-FTCDF", oriunda do pagamento de outorga para permissão precária para exploração de transporte público urbano decorrentes da Concorrência Pública no 001/07-ST, adimplido pela cooperativa contratante com o poder público.
13. O art. 51, inciso I, da Lei 4.011/2007, ao definir como fontes de recursos a “receita proveniente do valor de outorga, quando exigido nas licitações”, refere-se à situação padrão, em que, formalizado o contrato administrativo, a parte contratada efetua o recolhimento do valor da outorga e explora o serviço público pelo tempo ajustado.
14. O caso em tela envolveu situação atípica, em que, embora efetuado o depósito do valor de outorga, contratada por dez anos, houve a rescisão judicial do contrato administrativo, poucos meses depois, de maneira que a contratante não explorou o serviço público pelo prazo total contratado.
15. O contrato de adesão para exploração de serviço público de transporte firmado pelo Distrito Federal e a cooperativa vencedora da licitação, não esclareceu se, em caso de rescisão, haveria a devolução parcial do valor da outorga. Porém, deu margem para interpretação neste sentido, pois previu que, em caso de supressão parcial do objeto, o poder público, obrigatoriamente, devolveria parte do valor da outorga, de forma proporcional à redução e ao tempo restante da outorga.
16. As defesas técnicas sustentam que os réus (Secretário de Transporte, membros das diretorias das cooperativas e prestador de serviços às cooperativas) acreditavam que o valor da outorga seria devolvido à cooperativa, diante da rescisão, e que, portanto, seria possível que a cooperativa dele dispusesse, anuindo com o pedido da cooperativa que lhe sucedeu na prestação dos serviços de transporte, de compensação do valor da outorga por aquela depositado com o valor de outorga a ser por esta depositado.
17. É razoável a versão dos réus de que acreditavam na licitude da operação de compensação de outorgas formulada documentalmente perante o poder público, notadamente pela insuperável dúvida se o valor era público (se teria sido perdido para o Estado com a rescisão do contrato) ou se era particular (se teria que ser devolvido para a cooperativa diante da rescisão). Logo, não se pode concluir, com a certeza necessária, pelo dolo de peculato.
18. Embora o tipo penal do art. 312 do Código Penal admita como peculato o desvio de dinheiro particular, desde que, à disposição do funcionário público, em razão da função desempenhada, fato é que, no caso, se a verba fosse particular, a destinação que lhe foi dada foi devidamente autorizada por seu proprietário, de maneira que, ainda que eventualmente caracterize irregularidade administrativa, não perfaz o tipo penal.
19. Diante da absolvição dos réus pelos crimes de peculato, corrupção passiva e corrupção ativa pela insuficiência de provas tanto das autorias como das próprias materialidades delitivas, mostra-se inviável a condenação de quaisquer réus pelo crime de lavagem de capitais que seriam daqueles decorrente.
IV – Dispositivo:
20. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos dos réus providos. Recurso do Ministério Público desprovido.